Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-70.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000505-70.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALICE MARIA BINSFELD - CPF: 708.609.390-49 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), M. B. D. A. - CPF: 038.684.041-55 (RECORRENTE), L. B. D. A. - CPF: 059.761.351-61 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – PARTE DO PERCURSO REALIZADO VIA TERRESTRE – REALOCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo, frustrando as expectativas do consumidor, com realocação para o dia seguinte, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese de necessidade de manutenção não programada na aeronave, a despeito de falta de prova hábil à sua demonstração, não configura causa de exclusão da responsabilidade porque tal situação se trata de fortuito interno e, por isso mesmo evitável, de modo que é uma hipótese de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, ainda mais quando o atraso com demora de realocação causou atraso de 38h para chegada ao destino final.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO PROCEDENTES o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a parte reclamada a pagar a reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 2.000,00 a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, afirmando que a quantia fixada fora ínfima.

Requereu o provimento do recurso com a majoração do valor da condenação, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00.

A parte promovida apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a promovente recorreu visando à majoração da indenização por dano moral, de modo que, diante da ausência de insurgência da promovida a discussão acerca da responsabilidade objetiva fez coisa julgada.

Restou incontroverso nos autos que a consumidora efetuou a compra de passagem aérea perante a promovida, referente ao trecho Sorriso/MT - Navegantes/SC, com conexões em Cuiabá/MT e Guarulhos/SP.

Sustenta a promovente que foi contratado o voo partiria no dia 19/12/2019 às 00:35h, com chegada no destino final prevista para as 10:05h desse mesmo dia, mas que ao chegar no aeroporto, fora informada que o voo que sairia às 00:35h fora cancelado, sendo automaticamente remarcado pelo aplicativo da Requerida para às 08:55h do mesmo dia (19/12), partindo de Sorriso/MT e com chegada ao destino final prevista para 20:20h.

Entretanto, informa a promovente que, ao chegar no aeroporto de Sorriso para o voo remarcado, fora informada que o voo fora novamente cancelado, sendo que, fora compelida a se deslocar de ônibus até Cuiabá, percorrendo mais de 400km pela via terrestre, numa viagem que demorou 07 horas.

Segue informando que ao chegar no aeroporto de Cuiabá fora informado que seu voo para Navegantes só ocorreria no dia seguinte, ou seja, no dia 20/12 às 10:00h, sendo compelida a pernoitar em Cuiabá. Com isso, sustenta que apenas chegou em Navegantes, seu destino final, no dia 20/10/2019 às 20:20h, após 38 horas do voo originariamente contratado.

O cancelamento de voo, frustrando as expectativas do consumidor, com realocação para o dia seguinte, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese de necessidade de manutenção não programada na aeronave, a despeito de falta de prova hábil à sua demonstração, não configura causa de exclusão da responsabilidade porque tal situação se trata de fortuito interno e, por isso mesmo evitável, de modo que é uma hipótese de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, ainda mais quando o atraso com demora de realocação causou atraso de 38 horas para chegada ao destino final.

Acertada, pois, a sentença singular que condenou a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do cancelamento de voo.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021